Tribunal: TJMT
Processo: 1044700-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044700-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Advertência a parte acerca da imposição de multa na hipótese de oposição de novos embargos com caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a ocorrência de omissão deixando de analisar que os documentos juntados pelo Embargado eram indispensáveis à comprovação de seu direito e deveriam ter sido juntados na inicial da ação.

Sustenta que os juros de mora deveriam incidir deste a citação e não da data do efetivo pagamento.

Prequestiona a matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e imputação de multa ante o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de omissão e contradição apontados

pela

Embargante, ficando bem claro as razões do provimento do recurso, vejamos excerto pertinente:

“O que foi devolvido para solução jurídica são os pedidos de restituição de valores pagos a título de IPTU e o de condenação de danos morais da empresa recorrida, de sorte que por encadeamento lógico começo pela questão envolvendo o IPTU e sua devolução.

É certo que a magistrada de primeira instância acolheu a abusividade da cláusula 14 que imputava obrigação de pagamento ao recorrente do IPTU incidente sobre o imóvel adquirido antes da entrega efetiva do empreendimento, sendo certo que deste dispositivo sentencial não houve recurso e, portanto, o manto da coisa julgada se espraia sobre ele.

Desse modo, é certo também que, independentemente da prova do pagamento do IPTU, a responsabilidade de pagamento do tributo foi deslocada para a empresa recorrida e será ela que deverá fazer frente a tais pagamentos, seja de forma espontânea, seja por força de cumprimento de sentença no feito julgado.

Modo outro, é certo que a sentença foi proferida em janeiro de 2023 e todos os comprovantes anexados com o recurso foram pagos no ano de 2021, ou seja, o recorrente já tinha efetivamente pago o tributo cuja responsabilidade da empresa recorrida foi recorrida na decisão ora objurgada, o que fez para lograr êxito em aprovar projeto no terreno que adquiriu junto à municipalidade.

Portanto, está incontroverso que os valores do IPTU de fato foram pagos pelo recorrente, ainda que se diga ser inviável a apreciação dos documentos de quitação nesta instância, pois tenho que a recorrida, por sua vez, não trouxe nenhum comprovante de pagamento, o que poderia resultar na demonstração de duas uma, a compensação ou a perda do objeto de tal pleito da exordial.

Daí porque concluo serem os documentos anexados referentes a fato posterior à sentença e, ainda, decorrem da equivocada interpretação dessa para a inversão do ônus da prova operada em favor do recorrente, pois de qualquer sorte foram por ele trazidos os documentos referentes ao acordo com a municipalidade em seu nome (Ids 89601870, 89601872 e 89601873).

Ora, ainda que nenhum deles se tratasse de comprovante de pagamento, a presunção é a de que o recorrente seria o responsável pela quitação dos débitos de IPTU no período reclamado na exordial quando firmou o termo de acordo e parcelamento e não o contrário, ou seja, de que teria acordado para não pagar.

Por tais razões, estou convencido, pois, de que a juntada dos documentos trazidos com o recurso pode ser admissível neste caso em razão de fato posterior decorrente da sentença, demonstrando cum grano salis que o IPTU IPTU foi comprovadamente pago e procede o pedido de restituição do tributo.

Por fim, quanto aos danos morais pretendidos no recurso inominado, estou também convencido de que não deve acolhido tal pleito, uma vez que havia cláusula contratual válida, cuja abusividade somente veio de ser definida na sentença, de sorte que não tenho como concluir que havia ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil até então.

Posto isso, dou provimento ao recurso para também julgar procedente o pedido de restituição dos valores comprovadamente pagos pelo IPTU, condenando a recorrente a fazer frente a esse pagamento, cujas correções monetárias e juros de mora de 1% (um por cento) ocorrerão a partir do efetivo de cada desembolso.
”

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Advirto a parte embargante da possibilidade de imposição de multa em caso de nova oposição de embargos com caráter meramente protelatório.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023